Tribunal: STF
Processo: ARE 1591426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDoc. 338) opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo (eDoc. 334).
Nas razões dos presentes embargos, a parte embargante sustenta a tempestividade de seu recurso de agravo, apontando a existência de erro  na contagem do prazo recursal.
Alega, ainda, o cabimento do recurso extraordinário. 
Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar o apontado erro em relação à tempestividade do recurso  e de conhecer o recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório. Decido. 
Na hipótese, verifica-se a existência de erro material na contagem do prazo recursal a revelar que o agravo interposto pelo embargante (eDoc. 320) contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu o recurso extraordinário é tempestivo. 
Desse modo, reconsidero a decisão embargada e passo a análise do recurso extraordinário com agravo.
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelo Superior Tribunal de Justiça pelos seguintes fundamentos (eDoc. 305): a) Incidência das Súmulas 282 e 356/STF, em razão da alegada ofensa aos arts. 1°, III, 5º, LIV, LV, LXXVIII, 37, caput, e 93, IX, da Constituição Federal não foi examinada no acórdão recorrido; e b)  “eventual afronta à Constituição da República que se queira apontar no provimento judicial adotado pelo Tribunal de origem só poderia ter sido suscitada por recurso extraordinário interposto contra aquele provimento judicial, sendo inviável a veiculação por meio do recurso apresentado contra a conclusão adotada pelo STJ”.
A parte agravante, todavia, em seu agravo (eDoc. 320)  deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos.
A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.
A propósito, confira-se o seguinte julgado:

"Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 
1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita" (ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2019, grifei).

Nesse sentido, vejam-se ainda: ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/09/2018; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017.
Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada e, com fundamento na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo.

Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente